Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704460-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BRUNO FASSHEBER NOVAIS, SILMEY PROFIRIO DA SILVA AQUINO, TRISTAO MAURICIO DE AQUINO, RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, JEAN GERMANO DA SILVA SANTOS, IAN DA MOTA HERNANDEZ, ANDERSON ANACLETO DA SILVA, DANIEL ROCHA ELIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão (id. 145655592 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0746237-13.2022.8.07.0001 proposto por BRUNO FASSHEBER NOVAIS e OUTROS, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em manter a posse da embarcação, bem como para que a Marinha do Brasil obste a transferência da lancha a qualquer título, igualmente, abstendo-se os réus de alienar o bem. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por BRUNO FASSHEBER NOVAIS, SILMEY PROFIRIO DA SILVA AQUINO, TRISTAO MAURICIO DE AQUINO, RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, JEAN GERMANO DA SILVA SANTOS, IAN DA MOTA HERNADEZ, ANDERSON ANACLETO DA SILVA e DANIEL ROCHA ELIAS, em face de PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI – ME, PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA – ME, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA e DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, partes qualificadas nos autos. Os autores relatam que adquiriram da PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA – ME, PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI – ME, representadas pelo sócio administrador ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, em regime de multipropriedade, a embarcação denominada Solara 310, nome: CONQUEST (inscrição n. 5201225232). Afirmam que os três primeiros réus deram a embarcação em garantia em um contrato de mútuo firmado com o réu DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, que transferiu para si a propriedade da lancha. Afirmaram que diante das suspeitas de fraude que envolviam os réus, os autores lograram êxito em retirar a embarcação da marina mantida pelo Grupo PREMIER e atualmente detém a posse da embarcação em local seguro. Formulam pedido de tutela provisória de urgência para que sejam mantidos na posse da embarcação, bem como a Marinha do Brasil obste a transferência da lancha a qualquer título, igualmente, abstendo-se os réus de alienar o bem. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A probabilidade do direito da parte autora encontra-se evidenciada no contrato de compra e venda firmado entre as partes, envolvendo a embarcação Solara 310, nome: CONQUEST (inscrição n. 5201225232). O risco ao resultado útil do processo, por seu turno, encontra-se no fato de que o bem foi dado em garantia em contrato de mútuo pelo sócio das primeiras requeridas e houve a transferência da propriedade do bem para a requerida DIGITRON. Ademais, a documentação acostada aos autos aponta, em sede de cognição sumária, a prática de garantir empréstimos em contratos de mútuo, mediante o oferecimento de bens alheios. Diante do quadro, resta demonstrada a ilegalidade perpetrada pelos requeridos quando da realização da transferência da embarcação, pois o bem não mais pertencia a empresa quando do contrato de mútuo. Somam-se a esses elementos as demais documentações juntadas com a inicial, que indicam a abertura de inquérito policial para investigar os fatos, e a divulgação, na mídia, a respeito de fato envolvendo o mesmo modus operandi em relação a outras embarcações. Dessa forma, preenchidos os requisitos acima, a tutela de urgência é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade do direito alegado, eis que, caso não seja acolhido o direito da parte autora, o bem será restituído para a última requerida, devendo a parte autora arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação do bem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada, para deferir a manutenção dos autores na posse do bem, como também proibir a transferência da embarcação Solara 310, nome: CONQUEST (inscrição n. 5201225232), a terceiros até o julgamento da demanda. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se os requeridos para contestar o pedido, sob pena de revelia. Oficie-se à Marinha do Brasil para obstar qualquer tentativa de transferência do bem.” Id. 145655592, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 39777499), o agravante, em linhas gerais, narra ter adquirido a embarcação “CONQUEST”, objeto da ação, em 30/04/2021, pelo preço certo e ajustado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), à vista, conforme comprovante da transação anexa aos autos. Acrescenta que o agravado, o “Sr. Rogério”, solicitou que o pagamento fosse feito em favor de um terceiro - o Sr. Ricardo Oliveira de Melo – justificando o pedido sob a alegação que “mantinha negócios com o mesmo” e que teria de repassar tais valores em seu favor. Aponta que, à época, a embarcação estava registrada em nome da empresa vendedora e não havia sobre ela qualquer restrição ou ônus. Destaca que a transferência do bem ocorreu de forma legítima, perante todos os órgãos fiscais responsáveis, sem notícia de outrem que teria titularidade sobre a embarcação, restando comprovada sua boa-fé. Defende que os documentos acostados pelos Agravados na inicial, por meio dos quais tentam comprovar a titularidade da embarcação, são meramente declarações de multipropriedade e quitação emitidas unilateralmente pelos recorridos. Ademais, pontua serem datadas de 05/07/2022, ou seja, data posterior a aquisição realizada pela Agravante, ocorrida em 30/04/2021, e competente registro que faz prova de sua titularidade concluída em 09/03/2022. Tece arrazoado em defesa de sua tese e colaciona jurisprudência em abono aos seus argumentos. Nesses termos, requer, incialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida, restituindo à agravante a posse do bem. Preparo recolhido (id. 43429804 e id. 43429805). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em síntese, busca a agravante a restituição da posse da embarcação, objeto dos autos, sob o argumento de que a teria adquirido por meios legais, sendo pago valor acordado, não havendo nenhuma restrição ou ônus sobre o bem que maculasse o negócio entabulado. Ocorre que, em um juízo de cognição sumária, não é possível atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pela recorrente, especialmente quanto à comprovação da titularidade sobre o bem móvel em questão, o que deve ser melhor avaliado, após o estabelecimento do contraditório, a fim de melhor apurar as reais circunstâncias que permeiam o alegado negócio jurídico realizado. Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões do recurso é, na verdade, genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a restituição está em vias de ser danificado ou mesmo deteriorado caso lhe falte manutenção nesse ínterim. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora